Tribunal: TJES
Processo: 5001146-16.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001146-16.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIANE FERNANDES PASSOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO. CONCAUSA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. REMESSA ADMITIDA.

1. Como se observa do laudo pericial, a segurada é portadora de alterações degenerativas dos ombros, enfermidade que foi agravada pelo labor realizado, sendo que essas “
são lesões que se mantiverem as condições de agressão, haverá progressão, com piora do quadro
”, portanto, permanentes e não passíveis de cura.

2. O artigo 21, inciso I da Lei 8.213/91 define a teoria da concausa: “Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação[...]”.

3. A apelante se enquadra na hipótese de recebimento do auxílio-doença acidentário, motivo pelo qual deve ser convertido o auxílio-doença comum (B31) recebido pela apelante em auxílio-doença acidentário (B91), motivo pelo qual prospera a insurgência recursal da apelante quanto ao ponto.

4. Agiu com acerto o magistrado de 1º grau ao conceder o benefício do auxílio-acidente.

5. Recurso conhecido e provido. Remessa admitida e sentença confirmada.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e, ainda, admitir a remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 5001146-16.2021.8.08.0047

Apelante: Lidiane Fernandes Passos

Apelado: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação decorrentes da sentença proferida (ID. 5966009 ) pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES nos autos da ação de nº 5001146-16.2021.8.08.0047 que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a autarquia previdenciária a:
“[...] a pagar à autora o benefício acidentário do auxílio-acidente, a partir de 01 de fevereiro de 2021. Sobre as parcelas vencidas deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei n.º 8.213/1991, a partir de cada vencimento e, ainda, a contar da citação inicial (30 de abril de 2021, registro de ciência do sistema Pje), juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 [...]”,
rejeitando o pedido da autora de conversão do benefício auxílio-doença previdenciário espécie 31 em auxílio-doença acidentário espécie 91, fixando a sucumbência recíproca de 50% das custas e despesas processuais para cada parte e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado das parcelas vencidas e não pagas até a data de prolação da sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Nas razões recursais (fls. 394/403), a apelante requer a reforma da sentença para conceder a conversão do auxílio-doença comum (espécie 31) em auxílio-doença acidentário (espécie 91).

O Instituto Nacional do Seguro Social foi devidamente intimado, mas não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início, ressalto que em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]”

Destaco, ainda, que
“o benefício previdenciário de auxílio-doença é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade habitualmente exercida, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante de cunho laborativo, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda ou redução da capacidade laborativa do segurado. [...]”.
(AgRg no REsp 1384434 / SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento: 27/08/2013, Publicação: 27/09/2013).

A apelante exercia função de atendente comercial no Banco Itaú Unibanco S/A antes de ser acometida pela enfermidade e após a constatação de lesões incapacitantes foi afastada de sua atividade laboral.

No dia 10/10/2013 passou a receber o auxílio-doença previdenciário (espécie 31) concedido pelo apelado.

Em 31/1/2021 o benefício foi cessado em razão da reabilitação da apelante, sendo autorizada a exercer sua atividade na mesma vaga de atendente comercial, obedecendo as restrições quanto à sua enfermidade, conforme Certificado de Reabilitação Profissional (id. 5965800).

Na hipótese dos autos consta do laudo (id. 5966000) que a apelante é “
portadora de alterações degenerativas dos ombros
” em que “
as lesões

são secundárias à atividade repetitiva e postura viciosa nos membros superiores
” sendo que “
as atividades com sobrecarga dos membros superiores foram agentes causadores das lesões existentes
”, e que “
são lesões que se mantiverem as condições de agressão, haverá progressão, com piora do quadro
”, portanto, permanentes e não passíveis de cura.

A conclusão do laudo pericial demonstra o nexo causal entre a lesão e o trabalho de atendente realizado anteriormente no Banco Itaú.

O artigo 21, inciso I da Lei 8.213/91 define a teoria da concausa: “
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
[...]”.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

[...] PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PARA A PERDA DA CAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 21, I, DA LEI N. 8.213/91 1. Nos termos do art. 21, I, da Lei n. 8.213/91 equipara-se ao acidente do trabalho aquele ligado ao exercício da atividade que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a perda da capacidade laborativa. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1107434 / DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgamento: 14/12/2010, Publicação: 14/02/2011).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE CONCAUSALIDADE - DOENÇA DECORRENTE DE CAUSAS NATURAIS E DEGENERATIVAS - RECURSO IMPROVIDO. 1 O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. 2 - Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91).
3 - A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo concausalidade entre as atividades laborativas do autor e sua patologia, configurado está o nexo causal, devendo ser estabelecido o pagamento do benefício previdenciário.
4 - In casu , o laudo técnico emitido por médico do trabalho entendeu que, em que pese a capacidade da autora tenha sido reduzida em decorrência de sua incapacidade parcial e permanente, tal incapacidade não decorre de acidente de trabalho ou de concausalidade das atividades por ela exercidas. 5 - Conforme especificado pelo perito, a incapacidade da autora deriva do quadro de artrose primária que, nos termos do laudo pericial, possui causa natural e degenerativa, sem vínculo com o trabalho. 6 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)(Destaquei).

Portanto, a apelante se enquadra na hipótese de recebimento do auxílio-doença acidentário, motivo pelo qual deve ser convertido o auxílio-doença comum (B31) recebido pela apelante em auxílio-doença acidentário (B91), motivo pelo qual prospera a insurgência recursal da apelante quanto ao ponto.

Quanto ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da Lei 8.213/91 exige que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia, o que ocorreu no caso em aná nos seguintes termos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Em sede de remessa necessária, analisando os autos constato que agiu com acerto o magistrado de 1º grau ao conceder o benefício do auxílio-acidente.

Como bem afirmou “
De acordo com as conclusões da perícia médica realizada sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, é possível observar que a periciada está incapacitada para exercer atividades que sobrecarreguem os ombros, pois é portadora de alterações degenerativas nos ombros em grau médio. Estas, são secundárias as atividades repetitivas que desenvolve no ambiente laborativo, conforme CAT ao Id. n.º 21602893. Convém ressaltar, que a autora foi reabilitada perante o INSS (Id. n.º 6626038), estando apta para o exercício da função de atendente comercial com adequações de atividades que respeitem as limitações da autora.”.
Portanto, a sentença não merece retoques nesse ponto.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso,
para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido de conversão do auxílio-doença comum (B31) recebido pela apelante em auxílio-doença acidentário (B91). Diante da nova feição sucumbencial, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das parcelas vencidas e não pagas até a data de prolação desta sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC. Remessa admitida e sentença confirmada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.